Tribunal: STF
Processo: RE 92061
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-02-26
Data de publicação: 1980-02-26

Ementa:
CORREÇÃO MONETÁRIA NÃO PEDIDA NA INICIAL EM AÇÃO INDENIZATÓRIA POR
ILICITO CIVIL. POSSIBILIDADE. NÃO CONSTITUI JULGAMENTO ULTRA PETITA
A DECISÃO, QUE, EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, CONCEDE A CORREÇÃO MONETÁRIA
SEM QUE CONSTE O PEDIDO DA INICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.